Tribunal: TJDFT
Processo: 0706811-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. REAJUSTE. LEI DISTRITAL No 38/1989. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA À ÉPOCA DA EDIÇÃO DA LEI. NÃO ABRANGÊNCIA.
1. Na presente hipótese o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento individual de sentença que assegurou a reposição das perdas oriundas do plano "Collor" no percentual de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) relativa ao IPC de março de 1990, nos termos da Lei local no 38/1989.
2. O reajuste assegurado pela Lei local no 38/1989 abrange apenas os servidores do Distrito Federal que mantinham vínculo estatutário à época da vigência do aludido diploma normativo.
3. No caso, observa-se que a pretensa credora mantinha vínculo laboral celetista com a Administração Pública até o momento da sua aposentadoria e que a carreira exercida somente passou a se submeter a vínculo estatutário após a edição da aludida lei, o que demonstra não ter sido a requerente abrangida pelo reajuste concedido nos autos do processo no 39376/1994.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.